Tribunal: TJSP
Processo: 2135688-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Móvel
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS EXISTENTES EM NOME DA MATRIZ DA EXECUTADA POR MEIO DO SISTEMA BACENJUD. Pedido deferido com base em requerimento expresso da Exequente. Possibilidade de deferimento da medida sem ciência prévia do ato à Executada. Inteligência do disposto no art. 854 do CPC. Penhora sobre dinheiro que ocupa o primeiro lugar na ordem

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS EXISTENTES EM NOME DA MATRIZ DA EXECUTADA POR MEIO DO SISTEMA BACENJUD. Pedido deferido com base em requerimento expresso da Exequente. Possibilidade de deferimento da medida sem ciência prévia do ato à Executada. Inteligência do disposto no art. 854 do CPC. Penhora sobre dinheiro que ocupa o primeiro lugar na ordem legal. Inteligência do art. 835, I do CPC. Direito da Exequente à tutela efetiva. Ausência de impugnação quanto à possibilidade de penhora de bens da matriz da Agravante. Impugnação restrita à suposta ausência de lapso razoável de tempo entre uma pesquisa BACENJUD de bens e outra. Inexistência. Pesquisa de bens e ativos diversas. Decisão mantida. RECURSO DA EXECUTADA NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000987437
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2135688-02.2020.8.26.0000, da Comarca de Itatiba, em que é agravante
COPLAC DO BRASIL LTDA, é agravado KION SOUTH AMÉRICA
FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ARMAZENAGEM LTDA..
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) E CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2135688-02.2020.8.26.0000ldDnf Voto no 31975 2
Agravo de Instrumento - n° 2135688-02.2020.8.26.0000
Agravante/Executada: COPLAC DO BRASIL LTDA
Agravada/Exequente: KION SOUTH AMÉRICA FABRICAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS
PARA
ARMAZENAGEM
LTDA.
MMa. Juíza de Direito: Renata Heloisa da Silva Salles
Comarca de Itatiba - 1a Vara Cível
Voto no 31975
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
BLOQUEIO
DE
ATIVOS
FINANCEIROS
EXISTENTES EM NOME DA MATRIZ DA EXECUTADA POR
MEIO DO SISTEMA BACENJUD. Pedido deferido com base em
requerimento expresso da Exequente. Possibilidade de deferimento da
medida sem ciência prévia do ato à Executada. Inteligência do
disposto no art. 854 do CPC. Penhora sobre dinheiro que ocupa o
primeiro lugar na ordem legal. Inteligência do art. 835, I do CPC.
Direito da Exequente à tutela efetiva. Ausência de impugnação
quanto à possibilidade de penhora de bens da matriz da Agravante.
Impugnação restrita à suposta ausência de lapso razoável de tempo
entre uma pesquisa BACENJUD de bens e outra. Inexistência.
Pesquisa de bens e ativos diversas. Decisão mantida. RECURSO DA
EXECUTADA NÃO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra r. decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível
de Itatiba (e-fls. 3476/3478 dos autos originários), nos autos do cumprimento de
sentença no 0005421-74.2018.8.26.0281 apresentado por KION SOUTH AMÉRICA
FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ARMAZENAGEM LTDA em face de
COPLAC DO BRASIL LTDA, que deferiu o pedido de penhora online de bens da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2135688-02.2020.8.26.0000ldDnf Voto no 31975 3
matriz da Executada.
Inconformada,
pretendeu
a
Agravante/Executada em sede recursal, em síntese, a reforma da decisão,
afastando-se a penhora determinada (e-fls. 01/15).
Preenchidos os requisitos legais, o recurso foi
recebido apenas em seu efeito devolutivo, sendo indeferido o efeito suspensivo
pleiteado (e-fls. 3501).
Intimada, a Agravada/Exequente apresentou
contraminuta, pugnando, em síntese, pelo não provimento (fls. 3506/3513).
É o relatório sucinto.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra
r. decisão de primeiro grau que deferiu o pedido de penhora online de bens da
matriz da Executada.
Conforme se depreende dos autos originários,
a Agravada deu início, em SET.2018, ao cumprimento de sentença para o
recebimento da quantia de R$ R$1.729.091,80 (e-fls. 11), tendo sido deferido no
curso do feito, diante da ausência de satisfação da execução, o pedido de bloqueio
de bens da matriz da Executada.
Pretende a Agravante/Executada em sede
recursal a reforma da decisão, sob os seguintes fundamentos: ausência de
requerimento da Agravada/Exequente de penhora de bens da matriz da Executada
e ausência de condições para renovação do pedido de penhora online.
O recurso não comporta provimento.
A legislação processual pátria expressamente
autoriza o juiz a determinar por meio eletrônico às instituições financeiras a
indisponibilidade dos valores existentes em nome dos executados, em depósito ou
aplicação financeira, sem dar ciência prévia do ato aos executados (art. 854 do
CPC), correspondendo a um instrumento eficaz para a localização de seus bens.
E a partir do exame dos autos originários,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2135688-02.2020.8.26.0000ldDnf Voto no 31975 4
depreende-se que o pedido de penhora formulado pela Agravada foi inserido no
sistema em caráter sigiloso para tal fim, sigilo posteriormente retirado pelo
magistrado “a quo” (e-fls. 3514 e 3516/3517).
A pretensão de penhora online dos ativos
financeiros via BACENJUD da matriz da ora Agravante foi formulada pela Agravada
em 13.MAI.2020 e a decisão ora recorrida proferida posteriormente a tal data, em
21.MAI.2020.
Desse modo, não há que se falar em
deferimento de ofício, mas sim com base em requerimento expresso da Agravada
neste sentido.
Quanto à possibilidade de penhora de bens da
matriz da Agravante, constata-se não ter havido impugnação recursal. A Agravante
apenas impugnou a inexistência de lapso razoável de tempo entre uma pesquisa
BACENJUD de bens e outra, o que não comporta provimento.
E isso porque não há óbice para a realização
de nova pesquisa, até mesmo porque a pesquisa de bens e ativos realizada em
OUT.2019 fora promovida em face da filial e a nova pesquisa em face da matriz da
Agravante.
Com efeito, tal meio de constrição corresponde
a um direito legítimo do Agravada/Exequente para satisfação do seu crédito
perseguido no presente cumprimento de sentença e que não pode ser obstado sob
o fundamento pretendido pela Agravante.
Ante
o
exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO ao recurso interposto pela Executada, mantendo a r. decisão
hostilizada.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora